Tribunal: TJPA
Processo: 0010605-59.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010605-59.2016.8.14.0040

APELANTE: ANGRA ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2012/ACS. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Segundo o Edital 001/2012/ACS o certame tinha por finalidade preencher vagas, provimento imediato e cadastro de reserva, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – item 1.2. Para localidade Cidade Jardim foram ofertadas 18 vagas destinadas a formação de cadastro de reserva.

2.

A recorrente logrou aprovação na 10ª colocação do. cadastro de reserva.

3.

A inserção do candidato ou candidata no chamado cadastro de reserva de concurso público automaticamente não conduz ao reclamado direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa, porquanto o aproveitamento está inserido no âmbito da discricionariedade da administração, isto é, conforme o juízo de conveniência e oportunidade
RE 837.311/PI (Tema 784)
.

4.

No presente caso os elementos probatórios indicam que as desistências formalizadas pelas candidatas Jaillane Santos Silva, Cleudilane Alves Barbosa Silveira e Magno Pereira da Silva não alcançaram a colocação da apelante.

5.

Além disso, a solicitação de convocação de 45 candidatos (Ofício 0292/2016) não permite automaticamente deduzir pela existência de cargo vago, notadamente porque não especificou a localidade indicada no respectivo edital.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0010605-59.2016.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ANGRA ARAUJO SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA JUNIOR (OAB/PA 21.006)

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JAIR ALVES ROCHA (OAB/PA 10.609)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança por não vislumbrar direito líquido de certo a nomeação no cargo de Agente Comunitário de Saúde, Concurso Público Edital 001/2012/ACS.

Em brevíssima e necessária síntese, a recorrente alegou que no certame houve oferta de 18 vagas, cadastro de reserva, mas apenas 10 vagas foram preenchidas.

Sustentou que em razão de desistências de candidatos mais bem qualificados a expectativa convolou-se em direito líquido e certo.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença determinando sua nomeação e posse.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É
o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Segundo o Edital 001/2012/ACS o certame tinha por finalidade preencher vagas, provimento imediato e cadastro de reserva, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – item 1.2 (ID 5640169 – Pág. 11).

Para localidade Cidade Jardim foram ofertadas 18 vagas destinadas a formação de cadastro de reserva.

A recorrente logrou aprovação na 10ª colocação do cadastro de reserva (ID 4165517 – Pág. 4). É importante ter em mente que para o cargo/localidade para qual a candidata se inscreveu não houve oferta de vagas de provimento imediato.

A inserção do candidato ou candidata no chamado cadastro de reserva de concurso público automaticamente não conduz ao reclamado direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa, porquanto o aproveitamento está inserido no âmbito da discricionariedade da administração, isto é, conforme o juízo de conveniência e oportunidade
RE 837.311/PI (Tema 784)
.

No presente caso os elementos probatórios indicam que as desistências formalizadas pelas candidatas Jaillane Santos Silva (ID 4165521 – Pág. 2), Cleudilane Alves Barbosa Silveira (ID 4165521 – Pág. 6) e Magno Pereira da Silva (ID 4165521 – Pág. 7) não alcançaram a colocação da apelante.

Além disso, a solicitação de convocação de 45 candidatos (Ofício 0292/2016) não permite automaticamente deduzir pela existência de cargo vago, notadamente porque não especificou a localidade indicada no respectivo edital.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/03/2023